Tribunal: TJDFT
Processo: 0708205-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CONSULTA PELOS SISTEMAS DISPONÍVEIS A JUSTIÇA. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Com efeito, a solicitação de informações aos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud deve ser feita após um período razoável desde a última pesquisa, a fim de que possibilite que a situação financeira do executado tenha sido modificada, bem como que o exequente tenha se valido dos meios a sua disposição para encontrar bens do executado passiveis de penhora.
2. No caso vertente, considerando o fato de o agravante não ter tido êxito na busca de bens passíveis de penhora em nome das agravadas, do fato de ter decorrido mais de (3) três anos das últimas diligências e, ainda, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, afigura-se razoável a autorização da pesquisa em busca de bens do agravado, por meio dos sistemas disponíveis a justiça.
4. Agravo de instrumento provido.